Tribunal: TJMT
Processo: 0001504-15.2016.8.11.0029
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0001504-15.2016.8.11.0029
RECORRENTE: COSMO FERREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por COSMO FERREIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 93023978):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DISPARO DE ARMA DE FOGO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA HÁBIL A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.
As declarações de testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, segundo as quais o apelante efetuou três disparos de arma de fogo em via pública, embriagado e, em seguida, conduziu veículo automotor, são provas suficientes para embasar a condenação do réu pelos delitos de Embriaguez ao volante (art. 306, CTB) e Disparo de arma de fogo (art. 15, Lei no. 10.826/03).”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 306, § 1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro, ao artigo 15 da Lei 10.826/2003 e ao artigo 158 do Código de Processo Penal, ao argumento de que “inexisti nos autos exame pericial que prova que o recorrente estaria com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,” bem como não consta a apreensão da suposta arma de fogo, nem a realização de exame pericial capaz de comprovar a materialidade do delito de disparo de arma de fogo, razão pela qual requer sua absolvição dos crimes, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. (Id. 97146998)
Recurso tempestivo (Id. 97511462).
Contrarrazões (Id. 98287460).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da inovação recursal e falta de prequestionamento (Súmula 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Cumpre ressaltar que, nos casos que a questão não tenha sido decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
Ocorre que, na hipótese em que a tese não tenha sido aventada nas razões do recurso de apelação, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões do recurso excepcional ou mesmo nos embargos de declaração, por se tratar de inovação recursal, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, do dispositivo da legislação federal apontado como violado.
3. "A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado" (AgRg nos EDcl no AREsp 174.853/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 14/6/2013).
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na instância especial, é vedado o exame de questão não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1317107 ES 2018/0157222-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2018)
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. QUESTÕES NÃO ARGUIDAS, NO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADA FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS, DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 7/STJ. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS, PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS SUMULARES 211/STJ, 282/STF E 356/STF. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE INDISPENSÁVEL, AINDA QUE A MATÉRIA DEBATIDA SEJA QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ESGOTAMENTO DA VIA ORDINÁRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE CAUTELARIDADE. ILEGALIDADE. REGIME FECHADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 2o DA LEI 8.072/90, DECLARADA PELO STF. APLICAÇÃO DO ART. 33, §§ 2o E 3o, C/C ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, PARA QUE O RÉU AGUARDE, EM LIBERDADE, O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO, PARA FIXAR O REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. É cabível a oposição de Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, de acordo com o art. 619 do Código de Processo Penal. Na hipótese, as questões, deduzidas nos aclaratórios, não foram sequer objeto do recurso de Apelação, representando, portanto, inovação de tese recursal, o que não se admite, na espécie.
II. O Recurso especial não é a via adequada para aferir a fragilidade do conjunto probatório produzido durante a instrução processual, que amparou a condenação do réu, a teor do enunciado sumular 7/STJ, que não admite a revisão do material cognitivo, produzido nos autos.
III. Inadmissível Recurso Especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (Súmula 211/STJ).
IV. "Não configura contradição o afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado" (EDcl no REsp 463.380/RS, 1a Turma, DJ de 13.6.2005)" (STJ, REsp 1.401.028/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2013).
V. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a via estreita do Recurso Especial exige o prequestionamento da matéria debatida, ainda que se trate de questão de ordem pública.
VI. Consoante a Jurisprudência, "A expedição de mandado de prisão, antes do trânsito em julgado da condenação, decorrente do julgamento da apelação, sem amparo em dados concretos de cautelaridade, viola a garantia constitucional inserta no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal" (STJ, HC 249.614/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 01/02/2013).
VII. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111.840/ES, declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei 8.072/90, na redação da Lei 11.464/2007, afastando, assim, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial, em tal hipótese, o disposto no art. 33, § § 2o e 3o, c/c art. 59, ambos do Código Penal.
VIII. O Recurso Especial foi parcialmente provido, para determinar que o réu aguarde, em liberdade, o trânsito em julgado da condenação, se por outro motivo não estiver preso, concedendo-se Habeas Corpus, de ofício, para determinar que o réu inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto.
IX. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1201449/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/11/2013)
Na espécie, a tese de violação ao art. 158 do CPP, art. 306, § 1o, I, do CTB e art. 15 da Lei 10.826/2003, por ausência de laudo pericial para constatar a materialidade dos crimes de embriaguez ao volante e de disparo de arma de fogo, não foi analisada pelo tribunal local, visto que não fora articulada nas razões do recurso de apelação, razão pela qual não pode ser levantada em sede de recurso especial, pois caracteriza inovação recursal, rompendo, assim, com a exigência do prequestionamento.
Portanto, trata-se de verdadeira hipótese de inovação recursal e o pleito em testilha não pode ser analisado nesta fase processual, nos termos das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Não obstante, nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No ponto, a tese absolutória aventada pelo recorrente, qual seja, ausência de provas acerca da materialidade dos delitos de embriaguez ao volante e disparo de arma de fogo, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.
2. Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)
“PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DE CAUSAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, I, "A", DO CÓDIGO PENAL (MOTIVO FÚTIL). CAUSA DE AUMENTO DO ART. 20 DA LEI N. 10.826/2003 (CONDIÇÃO DE POLICIAL CIVIL). CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DESCRITAS NA DENÚNCIA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECRETAÇÃO DA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA MEDIDA.
1. O acusado se defende dos fatos narrados na exordial, e não da capitulação jurídica a eles dada. Assim, é possível a aplicação, ao caso, da agravante prevista no art. 61, I, "a", do Código Penal (motivo fútil) e da causa de aumento do art. 20 da Lei n. 10.826/2003 (condição de policial civil) porquanto as circunstâncias fáticas a elas relacionadas foram devidamente descritas na denúncia. Precedentes.
2. Quanto ao pedido de reconhecimento das excludentes de ilicitude - legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e inexigibilidade de conduta diversa -, aplicável às razões recursais o enunciado numular 283/STF, segundo o qual "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
3. Outrossim, ainda que se ultrapassasse tal óbice, se a Corte originária, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, entendeu que não ficou configurada, no caso, tais excludentes de ilicitude, modificar o referido entendimento implicaria, necessariamente, a revisão do caderno probatório do feito, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ, e não apenas a revaloração da prova.
4. É entendimento assentado nesta Superior Corte de Justiça o de que, "segundo o art. 92, inciso I, alínea 'a', do CP, sendo a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, a decretação de perda do cargo público só pode ocorrer na hipótese em que o crime tenha sido cometido com abuso de poder ou com a violação de dever para com a Administração Pública" (REsp n. 1.561.248/GO, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).
5. A situação dos autos retrata um entrevero de trânsito decorrente de ultrapassagem indevida pela contramão realizada pela vítima e da resistência dessa em obedecer a ordem de parada do réu policial, o qual, diante de tal situação, efetuou disparos de arma de fogo contra o pneu do carro do ofendido para fazê-lo parar.
6. Ainda que ilegal e reprovável, não se vislumbra, todavia, na conduta descrita, o abuso de poder ou a violação do dever para com o Estado, como se dá em situações em que agentes públicos praticam, premeditadamente e, por vezes, de forma reiterada, condutas graves, tais como roubo, tráfico, homicídio, corrupção, peculato, entre outros.
7. De fato, não se revestiu o comportamento do réu de gravidade extrema a atrair a perda da função pública, que somente se aplica aos casos em que, como oportunamente citado pela defesa, em sua peça recursal, "seja absolutamente incompatível a permanência do agente na função pública ou em casos de reiteração na prática de ilícitos da mesma natureza" (RT556/347)" - e-STJ fl. 875.
8. Nessa toada, importante destacar o consignado pelo Juízo singular, mais próximo aos fatos e às partes, de que o réu é "não só portador de bons antecedentes, como inclusive elogiado por seus superiores hierárquicos, revelando-se punição em demasia e desproporcional a determinação da perda do cargo e/ou função pública" (e-STJ fl. 875).
9. Desse modo, a prática, isolada e não planejada, pelo recorrente da conduta de disparos de arma de fogo, em virtude de desdobramentos de desacerto no trânsito, por ilegal e reprovável, atrai a devida penalização, como estabelecido pelo Tribunal a quo (3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena, e pagamento de 10 dias-multa), mas não justifica a imposição de medida com consequências tão graves como a perda da função pública.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para afastar a decretação da perda da função pública.” (REsp 1621899/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 07/12/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal também neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça